Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-15.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. PENHORA. JUSTIÇA GRATUITA. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Justiça gratuita. Apelantes que, além da declaração de pobreza, trouxeram prova literal de hipossuficiência financeira. Gratuidade da justiça concedida.
Causalidade. Ainda que os embargados não tenham dado causa à penhora de imóvel, cuja venda não foi devidamente registrada na

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. PENHORA. JUSTIÇA GRATUITA. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Justiça gratuita. Apelantes que, além da declaração de pobreza, trouxeram prova literal de hipossuficiência financeira. Gratuidade da justiça concedida.
Causalidade. Ainda que os embargados não tenham dado causa à penhora de imóvel, cuja venda não foi devidamente registrada na matrícula imobiliária, deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, pois resistiram ao pedido, insistindo na manutenção da constrição. A exigibilidade da verba sucumbencial a que foram condenados fica sujeita ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-15.2016.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que são apelantes MARIA
CARMONICE DE OLIVEIRA AMARAL MONZANI e JOÃO ANTONIO MONZANI,
são apelados ITALO PUCCI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), REJAINE BICALHO
PUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA BICALHO (JUSTIÇA GRATUITA),
SONIA APARECIDA GASPARE MARIANO SILVEIRA e CAIO CESAR ARANTES
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-15.2016.8.26.0160 -Voto no 15264
2
Apelação Cível no. 1001773-15.2016.8.26.0160
Comarca: Descalvado (2a Vara)
Apelante: Maria Carmonice de Oliveira Amaral Monzani e outro.
Apelado: Ítalo Pucci Junitor e outro.
Voto no 15.264
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
PENHORA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Justiça gratuita. Apelantes que, além da declaração de pobreza,
trouxeram prova literal de hipossuficiência financeira. Gratuidade
da justiça concedida.
Causalidade. Ainda que os embargados não tenham dado causa à
penhora de imóvel, cuja venda não foi devidamente registrada na
matrícula imobiliária, deverão responder pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, pois
resistiram ao pedido, insistindo na manutenção da constrição. A
exigibilidade da verba sucumbencial a que foram condenados fica
sujeita ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
599/606, de relatório adotado, que acolheu os embargos de terceiro para
“tornar insubsistente a penhora anotada na Av. 13 do imóvel registrado sob
a matrícula no 12.071 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão
Preto” e declarar “legítima a alienação fiduciária objeto do R. 10/12.071 e
seu aditamento objeto da Av. 11/12.071 (fl. 38/39)”.
Outrossim, condenou os embargados ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-15.2016.8.26.0160 -Voto no 15264
3
5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados, Maria Carmonice de Oliveira Amaral
Monzani e João Antônio Monzani apelaram, alegando que não deram causa
ao ajuizamento da presente demanda, vez que a escritura de compra e venda
não estava registrada, de maneira que não podem suportar o ônus da
sucumbência. Postulam, por fim, a gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 619/620.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas do processo e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
A situação de fato aponta que os apelantes preenchem o
requisito do artigo 98, do Código de Ritos, inexistindo elementos que afaste a
pretensão dos recorrentes à concessão do benefício.
O casal afirma que aufere renda mensal de
aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), situação
corroborada pelos documentos de fls. 523/524.
Destarte, presumível a veracidade da alegação de
impossibilidade dos recorrentes arcarem com o pagamento das custas e
despesas processuais, sem prejuízo à própria manutenção e de sua família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-15.2016.8.26.0160 -Voto no 15264
4
tendo em vista o elevado valor da causa, de R$ 390.000,00.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
miserabilidade
não
é
pressuposto para se obter o benefício.
Nesse diapasão, a situação de fato permite a concessão da
gratuidade processual aos apelantes.
Por fim, ainda que os embargados não tenham dado causa
à penhora de imóvel, cuja venda não foi registrada na matrícula imobiliária,
deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, pois resistiram ao pedido, insistindo na
manutenção da constrição.
Sendo
os
apelantes
beneficiários
da
gratuidade
processual, ora deferida, a exigibilidade da verba sucumbencial a que
condenados fica sujeita ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para conceder aos apelantes os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR